Tribunal: TJMT
Processo: 1015566-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015566-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM S.A (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/2005. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo Interno interposto por OI S.A. – em Recuperação Judicial contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de extinção de execução fiscal lastreada em multas do PROCON
.

II. Questão em discussão:
Definir se o crédito não tributário regularmente inscrito em dívida ativa, representativo de multa administrativa imposta pelo PROCON, submete-se aos efeitos da recuperação judicial e à novação do art. 59
,
da Lei n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir:

1. Os créditos da Fazenda Pública regularmente inscritos em dívida ativa, sejam tributários ou não tributários, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 187
,
do CTN, 29 da Lei n. 6.830/1980 e 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano, é irrelevante a natureza tributária ou não tributária do crédito.

3. Não se opera a novação do art. 59
,
da Lei n. 11.101/2005, que se aplica exclusivamente aos créditos concursais, categoria à qual não pertence o crédito inscrito em dívida ativa.

4. O controle dos atos constritivos pelo juízo da recuperação, mediante cooperação jurisdicional, não implica extinção da execução fiscal nem sujeição do crédito ao regime
recuperacional
.

IV. Dispositivo e Tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“As multas administrativas do PROCON, ainda que de natureza não tributária, regularmente inscritas em dívida ativa, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial nem são alcançadas pela novação do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, não autorizando, por consequência, a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 187; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 4º, § 4º, e 29; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7º-B, 49 e 59; CPC,
arts
. 932, IV, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1045039-49.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 1032193-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto p
ela
OI S.A. –
E
m Recuperação Judicial
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado
, mantendo
a decisão
prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
(
MT
)
, nos autos da Execução Fiscal n. 0005923-86.2012.8.11.0007, que indeferiu o pedido de extinção do feito executivo

(Id. 339688378).

No Agravo de Instrumento a agravante sustentou

a
c
oncursalidade
do crédito e a ocorrência de novação

por força da homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Oi, pugnando pela extinção da execução fiscal.

A liminar foi indeferida e
, ao final,

foi negado provimento
ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, na linha do art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005

(Id. 287465867 e 339688378).

No presente Agravo Interno, a agravante reitera os fundamentos do recurso originário, sustentando
que o entendimento monocrático
teria partido de premissa equivocada ao tratar o crédito como fiscal
stricto sensu
, quando, em verdade, cuida
-se
de multa administrativa de natureza não tributária

(Id. 346345874)
.

Devidamente intimado, o Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões
pugnando
pelo desprovimento do recurso

(Id. 352603378)
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno em que se discute a submissão de crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON aos efeitos da recuperação judicial da agravante e, por consequência, a possibilidade de extinção da execução fiscal originária por força da novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005.

O recurso não merece provimento.

No caso dos autos, o crédito exequendo decorre de multas administrativas aplicadas pelo PROCON do Município de Alta Floresta, regularmente inscritas em dívida ativa. Trata-se, portanto, de crédito da Fazenda Pública de natureza não tributária, cobrado pela via da execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980.

O art. 187, do CTN e o art. 29, da Lei n. 6.830/1980 estabelecem que a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência e recuperação judicial.

Nessa linha consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que tratou, especificamente, da pretensão de submissão de multa administrativa não tributária aos efeitos da recuperação judicial:

(...).
6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art.

10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade.

7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5º e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a “cobrança judicial da Dívida
Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento”.

8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento.

9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do
caput

do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante.

(REsp 1931633/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
09/08/2021)
.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido, em casos
semelhantes
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, afastando a submissão de multa administrativa do PROCON ao regime da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a natureza não tributária da multa administrativa e, ao mesmo tempo, afastar sua submissão à recuperação judicial; e (
ii
) definir se o crédito deve ser considerado novado, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a multa administrativa possui natureza não tributária, mas que, uma vez inscrita em dívida ativa, submete-se a regime jurídico equiparado ao do crédito tributário, nos termos da Lei nº 6.830/1980, art. 4º, § 4º, c/c o CTN, art. 186.

5. Não há contradição entre a natureza jurídica do crédito e o regime jurídico aplicável, tratando-se de distinção expressamente prevista em lei e na jurisprudência do STJ.

6. O art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 afasta a suspensão das execuções fiscais, sem distinção entre créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, os quais são considerados extraconcursais.

7. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 aplica-se exclusivamente aos créditos concursais, não alcançando créditos extraconcursais.

8. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, evidenciando-se a pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível na via eleita.

9. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais indicados, nos termos da fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
As multas administrativas, ainda que de natureza não tributária, quando inscritas em dívida ativa, submetem-se a regime jurídico equiparado ao dos créditos tributários, sendo consideradas extraconcursais e não sujeitas à recuperação judicial, não se aplicando a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005
.”

(N.U 1045039-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/
2026
)
(grifos meus)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de multa administrativa do PROCON, onde se discute a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito não tributário regularmente inscrito em dívida ativa, referente à multa
administrativa aplicada pelo PROCON, submete-se aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os créditos fiscais, sejam tributários ou não tributários, regularmente inscritos em dívida ativa, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposição expressa dos artigos 187 do CTN e 29 da LEF.

4. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas atos constritivos específicos devem ser submetidos à análise do juízo
recuperacional
, em atenção ao princípio da preservação da empresa.

5. A necessidade de submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação não implica extinção da execução fiscal nem sujeição do crédito ao regime
recuperacional
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
Os créditos não tributários inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, embora eventuais atos constritivos devam ser submetidos ao juízo
recuperacional
".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 187; Lei nº 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC 166.058/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 02.06.2020.

(N.U 1032193-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)
(grifos meus)
.

Destaco que e
mbora a execução fiscal não se suspenda com o deferimento da recuperação judicial, eventuais atos constritivos devem ser submetidos ao juízo
recuperacional
, sem que tal circunstância implique a extinção da execução fiscal ou a sujeição do crédito ao regime
recuperacional
.

Assentadas tais
premissas, não se opera, no caso, a novação do art. 59
,
da Lei n. 11.101/2005, porquanto tal instituto se aplica exclusivamente aos créditos concursais, categoria à qual não pertence o crédito inscrito em dívida ativa, ainda que de natureza não tributária.

Assim, não havendo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026